Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-10.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012857-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (AGRAVANTE), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (AGRAVANTE), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (AGRAVANTE), Juizo da 4ª Vara Cível de Sinop.MT (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), INDIGO FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 50.653.601/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BURTI GENARO DE CASTRO - CPF: 406.855.338-67 (ADVOGADO), FERNANDO BILOTTI FERREIRA - CPF: 306.769.988-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE PRODUTOR RURAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS ARRESTADOS. CPR COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA E PENHOR RURAL. EXCEPCIONAL DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE PARTE DA GARANTIA QUE EXCEDA O VALOR PRINCIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de reconhecimento da essencialidade de 218.400 sacas de soja arrestadas no curso da Execução de Título Extrajudicial nº 1002440-72.2025.8.11.0040, movida com base em três Cédulas de Produto Rural (
CPRs
) com liquidação física e garantidas por penhor rural. Os agravantes, produtores rurais em recuperação judicial, alegam que os grãos arrestados são imprescindíveis para garantir a continuidade das atividades da próxima safra, dentro do período de blindagem legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos de soja objeto de arresto judicial podem ser qualificados como bens essenciais à atividade produtiva dos agravantes, a despeito de não se enquadrarem como bens de capital nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005; (
ii
) estabelecer se, mesmo em sendo crédito extraconcursal vinculado a CPR com liquidação física, seria possível restringir a constrição judicial ao valor principal contratado, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que grãos agrícolas, por serem bens consumíveis, perecíveis e
produto final
da atividade, não se enquadram como bens de capital, sendo inaplicável, em regra, a proteção do art. 49, § 3º, da LREF (REsp nº 1.991.989/MA;
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP).

A recuperação judicial do produtor rural exige interpretação finalística e sistêmica da Lei nº 11.101/2005, com vistas à preservação da função social da empresa e à continuidade do ciclo produtivo, conforme art. 47 da LREF.

A peculiaridade da atividade agrícola, marcada por sazonalidade e dependência da comercialização da safra para viabilização da produção seguinte, justifica, em caráter excepcional, a proteção parcial dos grãos como ativos indispensáveis à atividade, ainda que não configurados formalmente como bens de capital.

A garantia prestada por penhor rural (e não alienação fiduciária) mantém a posse e propriedade dos grãos com o devedor, permitindo, em tese, compatibilização entre o direito de crédito e a continuidade empresarial.

Para conciliar os princípios da preservação da empresa e do cumprimento das obrigações extraconcursais, reconhece-se a essencialidade apenas do excedente de 50.400 sacas, relativos à cobrança da multa por descumprimento, em relação ao valor principal de 168 mil sacas exigido na execução.

A constrição superior ao valor principal, fundamentada em cláusulas penais e encargos, poderá ser satisfeita por outras garantias a serem avaliadas pelo juízo da recuperação, como penhor de safra futura (CC, art. 1.443).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os grãos agrícolas, embora não se qualifiquem como bens de capital nos termos do art. 49, § 3º, da LREF, podem ser reconhecidos como essenciais à atividade do produtor rural em recuperação judicial, de forma excepcional, em razão de sua função no ciclo produtivo.

Em caso de CPR com liquidação física e penhor rural, admite-se limitar o arresto ao valor principal contratado, afastando a constrição de encargos e penalidades, em observância ao princípio da preservação da empresa.

A compatibilização entre a proteção do crédito extraconcursal e a continuidade da atividade rural justifica interpretação teleológica da LREF, especialmente no contexto do agronegócio.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012857-10.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Recuperação Judicial, rejeitou o pedido declaração de essencialidade dos grãos.

Os agravantes alegam que na Execução de Título Extrajudicial de n. 1002440-72.2025.8.11.0040 interposta contra ela, foram arrestadas 218.400 sacas de soja.

Aduzem que a constrição tirará a possibilidade de soerguimento para a sua subsistência em pleno período de blindagem.

Argumenta que
a recuperação judicial do produtor rural possui, no seu íntimo, questões absolutamente desiguais à recuperação judicial de empresas no geral, sendo, na prática, um instituto à parte na Lei 11.101/05. E assim sendo, pelas razões principiológicas da JUSTIÇA, deve ser tratado com observância à esta desigualdade
.

E mais,
a expropriação dos grãos retira do produtor rural a sua única fonte de renda, imprescindível para avançar com a próxima safra
.

Afirma que a credora, ao invés de cumprir com o que foi determinado, ou seja, manter o depósito dos grãos em armazéns específicos, está destinando-os à exportação.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (id 282414390)

Contraminuta apresentada (id n. 287875888 e 287875888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do Recurso para reconhecer a essencialidade dos grãos no período de
blindagem (
id n. 290045367).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As partes celebraram três Cédulas de Produto Rural (
CPRs
), todas com vencimento em 01/02/2025:

CPR nº 030-2025 SJ
, emitida em 01/10/2024, para entrega de 2.781.000 kg de soja, equivalentes a 46.350 sacas de 60 kg;

CPR nº 032-2025 SJ
, emitida em 03/10/2024, para entrega de 3.144.000 kg de soja (52.400 sacas de 60 kg), aditivada em 21/12/2024 para aumentar a quantidade para 4.087.200 kg (68.120 sacas);

CPR nº 033-2025 SJ
, emitida em 04/10/2024, para entrega de 2.892.600 kg de soja (48.210 sacas), aditivada em 21/12/2024 para 3.211.800 kg (53.530 sacas).

Os referidos títulos foram garantidos por penhor cedular de primeiro grau, vinculado à produção da própria safra 2024/2025, assim discriminado:

A
CPR nº 030-2025
recai sobre os imóveis matriculados sob os
nºs
6.634 e 12.286 nos Cartórios de Registro de Imóveis (CRIs) de Sinop e Alta Floresta;

A
CPR nº 032-2025
, sobre o imóvel de matrícula nº 4.929 no CRI de
Tabaporã
;

A
CPR nº 033-2025
, sobre os imóveis com matrículas nº 25.887 e 39.520 no CRI de Alta Floresta.

O pedido de processamento da recuperação judicial dos agravantes foi realizado em
11/02/2025
e deferido em 19/03/2025, após o cumprimento das determinações de emenda à petição inicial.

Em 27/03/2025, os agravantes requereram ao juízo da recuperação judicial o reconhecimento da essencialidade dos grãos objeto de arresto na Execução de Título Extrajudicial nº 1002440-72.2025.8.11.0040, na qual foi determinada a constrição de 218.400 sacas de soja.

O pedido foi indeferido sob o fundamento de que os grãos não possuem natureza jurídica de bem de capital, o que, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, inviabilizaria o exame de sua essencialidade.

O crédito discutido tem origem em
CPRs
com liquidação física, sendo, portanto, classificado como
extraconcursal
, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.929/1994:

“Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

Contudo, mesmo diante dessa exclusão, é preciso analisar se os grãos arrestados podem ser considerados bens essenciais à atividade do grupo recuperando, o que poderia, em tese, justificar sua proteção durante o período de blindagem (
stay

period
).

A parte final do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005 que trata da proteção dos créditos extraconcursais durante o período de blindagem, impede a venda ou retirada de
bens de capital
indispensáveis aos negócios da empresa.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que cabe ao devedor demonstrar a essencialidade do bem para o soerguimento econômico-financeiro da empresa. No entanto, antes disso, impõe-se verificar se o bem pode ser qualificado como
bem de capital
— isto é, se é corpóreo (móvel ou imóvel), não perecível, não consumível, e se está na posse da recuperanda, pois ao final do
stay

period
deve estar disponível para eventual restituição.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp nº 1.758.746/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
:

“(...) o bem, para ser considerado de capital, precisa ser corpóreo, utilizado no processo produtivo, estar na posse da recuperanda e não ser consumível ou perecível (...).”

Aplicando tais premissas, verifica-se que os grãos agrícolas são bens consumíveis e perecíveis, destinados à comercialização e não à permanência no processo produtivo. Assim,
não se enquadram como bens de capital
, não podendo ser protegidos pela cláusula do § 3º do art. 49 da LREF.

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência, como se observa no julgamento do
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP (STJ) e no REsp nº 1.991.989/MA, ambos relatados pela Ministra Nancy Andrighi. Nestes precedentes, concluiu-se que os grãos, por serem o
produto final
da atividade agrícola, não atraem a aplicação da cláusula de essencialidade prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

(...)

2. Consoante a jurisprudência do STJ, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o
produto final
da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
nos
EDcl
no CC n. 203.085/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O
PRODUTO FINAL
DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação ajuizada em 17/2/2020. Recurso especial interposto em 18/12/2020. Autos conclusos ao Gabinete em 26/1/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se produtos agrícolas (soja e milho) podem ser classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial - circunstância apta a atrair a aplicação da norma contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05 - e se é possível ao juízo da recuperação judicial autorizar o descumprimento de contratos firmados pelos devedores.

(...)

7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/0
5.

Precedente.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

(REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

Todavia, não se pode ignorar a realidade fática e econômica do setor agrícola. O art. 47 da LREF tem como finalidade assegurar a superação de crise econômico-financeira, a preservação da empresa e o cumprimento de sua função social.

A atividade rural possui peculiaridades marcantes: forte sazonalidade, dependência da venda da produção para financiar o próximo ciclo e uso da própria safra como moeda de troca. Os agravantes demonstraram a necessidade de utilizar os recursos obtidos com parte da safra para cumprir obrigações urgentes, como pagamento de salários, aquisição de insumos, combustível e fretes.

Ademais, embora a CPR seja importante instrumento de fomento para concessão de crédito típico do agronegócio, com presunção de liquidez e segurança jurídica, sua plena execução, em determinadas situações, pode inviabilizar o objetivo da recuperação judicial.

Contudo, permitir que os grãos sejam utilizados integralmente pela empresa, no entanto, comprometeria a garantia do credor e implicaria enriquecimento indevido, considerando que houve antecipação do valor correspondente à produção.

Nesse cenário, configura-se um aparente conflito entre dois princípios constitucionais:
a
proteção da
garantia de título extraconcursal

que não se enquadra como bem de capital
e
a preservação da atividade empresarial
. Diante disso, impõe-se uma solução que
concilie
os interesses em conflito.

Ou seja, a controvérsia posta exige do Judiciário mais que uma análise meramente técnica. Requer sensibilidade institucional para equilibrar dois pilares fundamentais do sistema: de um lado, a segurança jurídica do crédito representado por CPR com penhor rural, que dá sustentação ao próprio sistema de financiamento do agronegócio; de outro, a função social da empresa, aqui traduzida na sobrevivência de um produtor rural em recuperação, que se vê diante da total impossibilidade de gerar receita caso integralmente retirados os grãos da safra em curso.

Importante observar que a CPR foi garantida por penhor rural, e não por alienação fiduciária. Trata-se de distinção jurídica relevante: na alienação fiduciária, a propriedade do bem é transferida
resolutivamente
ao credor; no penhor rural, a posse e a propriedade permanecem com o devedor, que responde por sua guarda.

Nessa perspectiva, admite-se,
de forma excepcionalíssima
, o reconhecimento da
essencialidade parcial
dos grãos arrestados, não por serem bens de capital, mas pela
função que exercem no ciclo produtivo e no fluxo financeiro da atividade rural
.

Mutatis mutandis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DE GRÃOS E PLUMAS DE ALGODÃO – ATIVIDADE AGRÍCOLA – BENS DE CAPITAL ESSENCIAIS – INTERPRETAÇÃO FINALÍSTICA DA LRF – § 3º DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – – APLICAÇÃO ANALÓGICA – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O conceito de bem de capital essencial, para fins de proteção no âmbito da recuperação judicial, deve ser interpretado conforme a natureza da atividade desenvolvida pela empresa recuperanda. No caso dos produtores rurais, os grãos e plumas de algodão colhidos configuram ativos indispensáveis à continuidade do ciclo produtivo, por serem a principal fonte de receita e de custeio da próxima
safra.

A interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 11.101/2005, em especial dos artigos 6º, § 4º, e 49, § 3º, impõe o reconhecimento da essencialidade desses bens, ainda que figurem como resultado da produção, de modo a resguardar a função social da empresa e assegurar a viabilidade econômica do plano de recuperação.

Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal reconhecem que, durante o
stay

period
, é vedada a prática de atos expropriatórios sobre bens que, embora não caracterizados formalmente como bens de capital, são imprescindíveis à continuidade das atividades empresariais.

Recurso provido. Decisão reformada. Reconhecimento da essencialidade dos grãos e plumas de algodão para a continuidade das atividades desenvolvidas pelo Grupo Recuperando.

(N.U 1005290-25.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – IMÓVEL ARRENDADO – UTILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRODUTOR –
GRÃOS IMPRESCINDÍVEIS COMO MOEDA DE TROCA E ATIVO CIRCULANTE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE DOS RECUPERANDOS – ESSENCIALIDADE QUE DEVE SER DECLARADA, POR ANALOGIA, SOB PENA DE ESVAZIAMENTO DA EFICÁCIA DOS PRINCÍPIOS DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA, DA ORDEM ECONÔMICA E DOS NORTEADORES DA PRÓPRIA RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– BEM MÓVEL QUE NÃO É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA ESSA FINALIDADE – ESSENCIALIDADE INDEVIDA – SUSPENSÃO DE PROTESTOS – CABIMENTO – ENTREGA DE INSUMOS – MATÉRIA ALHEIA AO OBJETO DA LFR – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...) (N.U 1032024-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025).

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DOS GRÃOS APREENDIDOS. ATIVIDADE AGRÍCOLA E CONTINUIDADE DA EMPRESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...) III. Razões de decidir

3. O
stay

period
na recuperação judicial protege a continuidade da atividade empresarial, e os grãos colhidos são fundamentais para o fluxo de caixa e a viabilização da recuperação econômica.

4.
A essencialidade dos grãos deve ser reconhecida, com fundamento na preservação da empresa e na impossibilidade de continuidade das atividades sem a comercialização do produto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “Os grãos cultivados por empresa em recuperação judicial são essenciais à continuidade de suas atividades e, portanto, não devem ser objeto de constrição durante o
stay

period
.” N.U 1020248-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025)

Diante de tal cenário, admite-se que
o arresto incida apenas sobre a quantidade de sacas necessárias à satisfação do valor principal contratado
, excluindo-se valores referentes a encargos moratórios, multas e penalidades. A satisfação desses valores acessórios poderá se dar por meio de novo penhor sobre safra futura (§5º do art. 49 da LREF e art. 1.443 do Código Civil) ou pela penhora de outros bens após o
stay

period
, a ser analisado pelo juízo da Recuperação Judicial.

No caso concreto, a obrigação principal corresponde à entrega de 168 mil sacas (equivalente a 10.080.000 kg). A execução, contudo, pleiteia a constrição de 218.400 sacas, em razão da aplicação de cláusula penal de 30%.

Assim, reconhece-se como essencial à atividade do grupo em recuperação o excedente de 50.400 sacas, devendo a agravada providenciar a restituição da quantidade excedente no prazo de cinco dias a contar da publicação do acórdão. A fiscalização do cumprimento e destinação caberá ao juízo da recuperação judicial, em cooperação com o juízo da execução.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao recurso para manter o arresto apenas sobre o valor principal das
CPRs
objeto da Execução nº 1002440-72.2025.8.11.0040 (168 mil sacas), declarando a essencialidade do excedente, nos termos acima expostos. Diante disso, fica prejudicado o Agravo Interno de id 287956398 e 287970367.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025